Tribunal: TJDFT
Processo: 0704063-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0027075-98.2007.8.07.0001. Diante da renúncia dos patronos da agravante, conforme informado na petição de ID. 23688483, tem-se que o recorrente CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS restou desassistido nos presentes autos, sendo assim, com o fito de evitar eventual arguição de cerceamento do direito de defesa ou nulidade, determino a intimação por Aviso de Recebimento do Autor para que no prazo de 10 (dez) dias regulariza sua representação processual constituindo novo advogado. Ademais, anota-se que os requerimentos formulados pelo escritório de advocacia peticionante como, reserva de honorários e ingresso no feito como terceiro interessado, entre outros, devem ser diretamente dirigidos ao magistrado de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator